Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002007-62.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Apreensão, Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), OLICE EUGENIO BARICHELLO - CPF: 411.329.711-87 (AGRAVADO), CELSO CESTARI PINHEIRO - CPF: 078.656.431-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM BASSO - CPF: 014.911.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.

A apreensão, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Apreensão de Máquinas n. 1000630-60.2022.8.11.0107, proposta pelo Agravado, deferiu a tutela de urgência, para determinar restituição dos maquinários, de propriedade do autor, apreendidos durante ação fiscalizatória ambiental, nomeando-o fiel depositário.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, já que os bens apreendidos estavam sendo utilizados na prática de infração ambiental, razão pela qual resta claro que não houve ofensa a direito do Recorrido que mereça reparo por parte do Poder Judiciário.

O pedido de tutela recursal foi deferido, consoante a decisão id. 157855664.

O Agravado não apresentou sua contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo id. 162271150.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, se manifestou pelo provimento do Agravo. Id. 162750665.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM BASSO, OAB/MS 13.115.

Obrigado, Excelência.

Excelentíssimo Senhor Presidente, senhoras Desembargadoras, eminente Representante do Ministério Público.

O caso, como bem relatado, diz respeito na origem a uma apreensão de maquinários, por suposta infração ambiental.

Nós ajuizamos uma ação para obstar essa apreensão e obter a restituição desse maquinário. Foi deferida a tutela de urgência na 1ª instância, mas essa decisão foi suspensa por decisão do eminente relator no Tribunal.

A primeira questão que eu gostaria de destacar, Excelências, é que não houve o devido contraditório no âmbito do Agravo de Instrumento, em razão disso, nós pedimos até o não conhecimento do agravo, pois não foram indicados adequadamente os nomes dos advogados constantes do processo.

Em razão do que não foi feita a devida intimação dos advogados e, por esse motivo, não teve resposta nossa, ficamos sabendo da existência do agravo quando já tinha sido suspenso tudo e estava sendo executada a decisão do Tribunal.

Por essa razão, nós pedimos o não conhecimento ou mesmo a declaração da nulidade, caso venha a ser julgado ou a diligência para ser efetivado esse contraditório. A conversão em diligência.

E, caso não se entenda nesse sentido, nós aproveitamos a oportunidade, estamos aqui, dirigindo a palavra a Vossas Excelências, para falar um pouco do mérito.

O caso diz respeito à apreensão de maquinários que estavam na posse de terceiros, numa área de terceiros. A inflação ambiental supostamente foi cometida por terceiro.

O meu cliente é o autor da ação, ele é o proprietário das máquinas e não estava na posse dessas máquinas e não sabia nada dessa infração, que seria cometido para a infração.

Foi um terceiro que realizou esses atos e a decisão agravada de 1ª instância muito bem salientou esse aspecto.

O aspecto que não há como exigir esse prévio conhecimento do proprietário das finalidades que seriam dadas para o uso desse maquinário.

No parecer do Ministério Público nos autos, data vênia, a ideia de que o autor da ação teria que prever o uso que seria dado ao maquinário, dando a entender que esse maquinário somente poderia ser usado para infrações ambientais.

Mas se trata de caminhões, trator, tanque de combustível, maquinário que admite múltiplos usos no meio rural, então não é um maquinário que somente serve para infrações ambientais.

N
o caso, a decisão de 1º grau presume a boa-fé, como nós entendemos, data vênia, que deve ser. Ao contrário da decisão do eminente relator, no sentido de presumir uma má fé e esperar a instrução probatória, em sentido contrário.

Nós pedimos que seja considerado o sentido oposto, como foi na decisão agravada, que também cita precedentes desta Câmara, no sentido que foi deferido, cita jurisprudência desta mesma Câmara.

Para ser bastante breve, Excelência, nossos pedidos são:

1) pelo não conhecimento do agravo, em virtude desse defeito formal dele ou a conversão em diligência, para efetivar o devido contraditório - como nós pedimos, aliás, no processo, assim que soubemos da situação apresentamos uma petição falando sobre isso, mas ela não foi apreciada até o momento;

2) Caso não se entenda nesse sentido ou pela primazia do mérito, que não seja provido esse agravo para manter a decisão agravada, para que não para que sejam restituídos esse bens, em depósito ao autor, como depositário fiel, como havia sido concedido; ou subsidiariamente, pelo menos que se mantenha parcialmente essa decisão de 1ª instância, na parte em que ela determinou a abstenção da destruição desses maquinários, porque se caso isso não seja mantido, a ação corre o risco de perder completamente seu objeto.

São esses, em breves palavras, os nossos pedidos.

Muito obrigado pela atenção de todos.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos Ação Anulatória n. 1000630- 60.2022.8.11.0107, movida por Olice Eugenio Barichello, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Colhe-se dos autos, que Olice Eugênio Barichello manejou a sobredita ação ordinária, ao argumento de que é o legítimo possuidor e proprietário dos veículos apreendidos, informou que os bens sempre foram utilizados para o trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais, daquela localidade.

Asseverou que locava os bens, por meio de contrato de prestação de serviço, cuja descrição são:

a)
Escavadeira Hyundai 210;

b)
Trator de esteira komatsu D65-E;

c)
Prancha 3 eixo ano 2011 (Placa EYD-6834);

d)
Cavalo Scania 360 (Placa ARS-1599);

e)
Trator Jhon Deere 7230 J;

f)
Caminhão truck caçamba Mercedes Benz/L 1113 (Placa JZM-0920);

g)
Camionete F1000 ano 1993 (Placa ICH-8292); e

h)
Tanquinho Jato de 2000 Lts.

Informa que efetuou contrato para uso dos referidos bens para o Sr. Geronias Barbosa, datado de 10/08/2022, momento em que foi transferida a posse direta das coisas.

Do caderno processual, extrai-se, dessarte, o Auto de Infração e do Termo de Apreensão, apresentados no feito de base (id. 955871142), que o sobredito maquinário estava sendo utilizado para a prática de crime ambiental.

Dessa feita, com arrimo nas informações descritas alhures, o Agravado manejou a ação, com pedido de liminar, consistente na liberação dos veículos descritos, eis que terceiro de boa-fé.

Ao apreciar o pedido, o Julgador singular deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Assim, considerando que a parte autora demonstrou ser proprietária dos seguintes bens:
a)
Escavadeira Hyundai 210;
b)
Trator de esteira komatsu D65-E;
c)
Prancha 3 eixo ano 2011 (Placa EYD-6834);
d)
Cavalo Scania 360 (Placa ARS-1599);
e)
Trator Jhon Deere 7230 J;
f)
Caminhão truck caçamba Mercedes Benz/L 1113 (Placa JZM-0920);
g)
Camionete F1000 ano 1993 (Placa ICH-8292); e
h)
Tanquinho Jato de 2000 Lts, resta comprovado que os utiliza para prestações de seus serviços, situação que impedirá de honrar com suas demais obrigações, acarretando prejuízos financeiros. Também demonstrada e presumida a sua boa-fé, tenho que se mostra razoável o deferimento da medida liminar, com a restituição dos bens ao proprietário na condição de depositário judicial, medida essa de caráter reversível.

Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA no sentido de DETERMINAR que o requerido se abstenha de destruir e/ou inutilizar os bens apreendidos e proceda com a imediata RESTITUIÇÃO ao requerente na condição de fiel depositário, ficando este responsável pela guarda dos bens em local adequado, informando nos autos as suas localizações, até o final da presente demanda
.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

É sabido que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem seja o seu proprietário. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

(...)

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza
utilizados
na infração.
(Negritei).

Dessa forma, ainda que as máquinas tenham sido locada, essa situação não afasta a possibilidade da sua apreensão, porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, já que buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao locador, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário locado está sendo usado para o fim para o qual foi contratado.

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
,
cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência
, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.814.944/RN, firmou o Tema n. 1.036, no sentido de que

A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Veja-se, a propósito, a ementa daquele julgado, proferido pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[
a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória
"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" .

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021). (Destaquei).

Confira-se, ainda, a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022). (Destaquei).

Anoto, também, que, ainda que o Agravado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que, não é necessário que se comprove que os bens eram utilizados de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Destaquei).

Nesse diapasão, não verifico, desde logo, qualquer conduta abusiva por parte da SEMA, que justifique a restituição do bem apreendido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Desembargador, o advogado fez um pedido oralmente de nulidade por ausência de intimação e não foi analisado. Isso pode ensejar a interposição de Embargos Declaratórios.

Quanto ao mérito, acompanho o voto do relator, pois o entendimento da nossa Câmara é que os maquinários que, na hora da infração, estão sendo utilizados para a prática do dano ambiental, devem ser aprendidos e a posse pode ser dada à prefeitura, órgãos públicos, mas não ao próprio causador do dano ou ao proprietário dos bens, ainda que possa também ser utilizado para outros meios.

Mas, quanto a questão preliminar, gostaria que Vossa Excelência se manifestasse.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Agradeço a pontuação feita pela 2ª Vogal.

Ocorre que, pelos dados que consta deste recurso de agravo, eles foram intimados no Tribunal, tanto que o advogado está presente na sala virtual para fazer a sustentação oral.

Desse modo,
não acolho essa preliminar
, no presente momento.

U N Â N I M E

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Outra coisa, Desembargador, o advogado requereu que os maquinários não fossem destruídos.

Essa questão foi analisada em seu voto?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Não, os maquinários não podem ser destruídos!

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Isso pode ocorrer no momento da apreensão.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

No momento que é apreendido em infração ambiental, pode sim.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Na apreensão pode destruir, depois não.

Outrossim, a destinação é outra questão, pois os equipamentos podem ser utilizados ou doados para instituições. Mas a destruição somente pode ocorrer no momento da apreensão pela prática da infração ambiental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023